Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os elementos de informação produzidos na fase extrajudicial não foram suficientemente confirmados em sede judicial, porquanto a única prova produzida em juízo foi o depoimento de uma testemunha policial que não presenciou os fatos, nem o momento da detenção da ré com o produto do crime, e, embora existam filmagens de câmeras de videomonitoramento, elas mostram apenas a movimentação da acusada dentro do estabelecimento comercial, não evidenciam a efetiva subtração de bens pela ré ou sua detenção na posse da “res furtiva” pelos seguranças do supermercado.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, manter a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.